Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos infringentes. estupro de vulnerável. internação hospitalar. uti. atos libidinosos praticados por profissional de saúde. vulnerabilidade. caracterização. desclassificação. importunação sexual. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos infringentes opostos pela Defesa contra acórdão da Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o estado clínico da vítima caracteriza a condição de vulnerabilidade exigida para a tipificação do crime de estupro de vulnerável ou se a conduta deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual.
III. Razões de Decidir
3. A comprovação de que a vítima se encontrava internada em estado clínico instável, com a capacidade de resistência significativamente comprometida, caracteriza a vulnerabilidade prevista no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime do artigo 215-A, do citado diploma normativo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 215, 217-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0702622-42.2024.8.07.0020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/6/2025, DJe 9/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0707455-88.2023.8.07.0004, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/1/2025, DJe 7/2/2025.